Tribunal: TJDFT
Processo: 0738757-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Vistos, etc. A parte suscitante afirma que há Conflito Positivo de Competência entre a Desembargadora Simone Lucindo, da egrégia Primeira Turma Cível, e o Desembargador Alfeu Machado, da egrégia Sexta Turma Cível, em virtude, de um lado, a primeira haver proferido decisão em sede pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos no 0722680-02.2019.8.07.0001, e o outro proferido despacho de remessa ao Ministério Público da referida Apc 0722680-02.2019.8.07.0001. Não obstante as razões apresentadas, observa-se que o feito está prejudicado pela perda superveniente do objeto. Isso porque, após o ajuizamento do presente Incidente, o Desembargador Alfeu Machado declarou-se incompetente para julgar e processar a referida Apelação Cível 0722680-02.2019.8.07.0001, determinando a remessa dos autos à Primeira Turma Cível para redistribuição, a priori, à Desembargadora Simone Lucindo Ferreira. Diante do exposto, tendo em vista o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. I. Brasília, 1o de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator